Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-96.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014498-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ALCENIR MORAES DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 506.160.561-68 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT (IMPETRADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.054.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO BECKER LORENZETTI - CPF: 017.439.251-66 (VÍTIMA), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (VÍTIMA), MOACIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.640.771-15 (VÍTIMA), WELLINGTON CARLOS DA SILVA - CPF: 862.515.461-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de receptação de animal, falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento de teses arguidas em
habeas corpus
anteriormente julgado; e (ii) analisar eventual violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração das teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, já apreciadas em
habeas corpus
anterior, sem a apresentação de fato ou fundamento jurídico novo apto a modificar o quadro anteriormente delineado, configura indevido reexame de matéria decidida, o que não se admite nesta via estreita.

4. A prisão preventiva possui natureza cautelar e processual, distinta da sanção penal decorrente de condenação irrecorrível, não configurando antecipação de pena.

5. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, devendo eventual definição acerca do regime prisional ocorrer no momento processual oportuno, após regular individualização judicial da pena.

6. Os predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme o Enunciado n. 43 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior, sem apresentação de fato novo, impede o conhecimento da impetração quanto aos pontos repetidos. 2. A prisão preventiva não viola os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública ou ao risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 180-A e 299, caput; CPP, arts. 312, 319, 647 e seguintes; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no R
HC
n. 228.137/BA; TJMT,
HC
n. 1048395-52.2025.8.11.0000; TJMT/TCCR, Enunciado 43,
HC
n. 1037753-20.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Alcenir Moraes de Oliveira Marques
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos n. 1000006-21.2026.8.11.0026, manteve a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 180-A (receptação de animal), art. 299,
caput
(falsidade ideológica) ambos do Código Penal, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva viola os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, é militar da reserva, tem residência fixa e os delitos imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, eventual condenação não implicaria a fixação de regime inicial fechado, concluindo que a custódia cautelar configuraria antecipação de pena mais severa do que aquela que seria definitivamente aplicada.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas já foram objeto de análise por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1048395-52.2025.8.11.0000.

Naquela oportunidade, assentou-se que a decisão impugnada estava suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente na gravidade das condutas, no
modus operandi
organizado dos investigados, na multiplicidade de vítimas, nos expressivos prejuízos econômicos e na existência de outros inquéritos em curso, evidenciando-se a materialidade, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
.

Consignou-se, ainda, que os predicados pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

Assim, a reiteração de argumentos já examinados, desacompanhados de qualquer elemento novo apto a modificar o quadro fático-jurídico anteriormente delineado, configura indevido reexame da matéria, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
.

Diante disso,
não conheço
da impetração quanto a tais pontos.

Remanesce a análise da alegada violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

À luz desses postulados,

impõe-se aferir, em juízo de cognição sumária, a compatibilidade da medida cautelar com a pena abstratamente cominada, sem antecipar valoração probatória, de modo a evitar descompasso relevante entre a medida e a provável pena definitiva.

A aferição antecipada do regime prisional ou da pena concretamente aplicável demandaria incursão aprofundada em circunstâncias judiciais, agravantes, causas de aumento e eventual concurso de crimes, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, pois possui natureza estritamente processual, voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, dissociando-se da sanção penal decorrente de condenação irrecorrível, dotada de caráter retributivo, preventivo e ressocializador.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, presentes os requisitos legais da custódia preventiva, a primariedade do paciente não obsta a sua manutenção, conforme consagrado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
. (TJMT, 1037753-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 17/11/2025).

Ao paciente são imputados os crimes de receptação de animal, falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, cujas penas somadas podem alcançar até 13 (treze) anos de reclusão, circunstância que enfraquece a alegação defensiva de inviabilidade de imposição de regime inicial mais gravoso em eventual condenação.

Ademais, se a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva, mostra-se inadequada a substituição por medidas alternativas, por serem insuficientes à tutela da ordem pública (STJ, AgRg no R
HC
n. 228.137/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 22/12/2025).

Por conseguinte, não se verifica o constrangimento ilegal alegado, pois a custódia mostra-se necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
impetrado em favor de
Alcenir Moraes de Oliveira Marques
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026